Tribunal: TJBA
Processo: 8019577-24.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019577-24.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE SANTOS COQUEIRO

Advogado(s)
:
EDMUNDO DOS SANTOS PEREIRA, ALLAN FRANCIS SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO POR DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu o processo com resolução do mérito em ação indenizatória por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

2. A apelante sustenta a reforma do
decisum
argumentando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser a data da ciência inequívoca da lesão, que somente teria ocorrido em 21/09/2022, quando obteve os extratos detalhados da conta PASEP de seu falecido genitor, e não a data do saque ocorrido em 2012.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) definir o prazo prescricional aplicável às demandas que discutem desfalques em contas do PASEP; e (ii) identificar o termo inicial para a contagem do referido prazo à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150 e da teoria da
actio nata
.

III. Razões de decidir

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau não comporta qualquer modificação. A controvérsia sobre o prazo e o termo inicial da prescrição em casos de má gestão ou desfalques nas contas do PASEP foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1150
(REsp 1.951.931/DF), que fixou a seguinte tese:

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
"

A aplicação da teoria da
actio nata
(art. 189 do Código Civil) pressupõe que o prazo prescricional se inicia quando o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências. No caso concreto, a própria petição inicial admite que o saque integral das cotas do PASEP, por ocasião da aposentadoria do titular, ocorreu em
01/10/2012
.

É pacífico o entendimento pretoriano de que o momento do saque é o marco em que o beneficiário tem plena capacidade de verificar o saldo e constatar eventual insuficiência de valores. A tentativa da apelante de deslocar o termo inicial para a data de obtenção de extratos recentes (2022) não encontra amparo jurídico, pois permitiria ao titular postergar indefinidamente o curso da prescrição conforme sua conveniência, ferindo a segurança jurídica.

Considerando que entre a data do saque (
01/10/2012
) e o ajuizamento da presente demanda (
11/11/2024
) decorreram mais de 12 (doze) anos, resta cristalina a ocorrência da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil. Não há provas de causas suspensivas ou interruptivas do prazo.

Portanto, agiu com acerto o magistrado de piso ao reconhecer a prejudicial de mérito e extinguir o feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação CONHECIDO e
IM
PROVIDO
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

“
1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/02), conforme Tema 1150 do STJ. 2. O termo inicial da prescrição é a data da ciência inequívoca da lesão, que se presume ocorrer no ato do saque integral dos valores depositados. 3. Ultrapassado o decêndio entre o saque e o ajuizamento da ação, opera-se a prescrição da pretensão.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 189 e 205; Código de Processo Civil, art. 487, II e art. 927, III; Tema Repetitivo 1150 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

Tema Repetitivo 1150
(REsp 1.951.931/DF)
.(TJBA - APELAÇÃO CÍVEL - 8013095-65.2021.8.05.0080 - Relator: Des. José Cícero Landin Neto - 5ª Câmara Cível - Data Publicação: 04/06/2025).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019577-24.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante CRISTIANE SANTOS COQUEIRO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06